Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À DIGNIDADE DO DEVDOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Em que pese o disposto no art. 833, IV do Estatuto Processual Civil, o qual assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e montepios, a moderna jurisprudência relativiza este entendimento.

II. Agravo conhecido e provido.